Tribunal: TJSP
Processo: 1016967-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE BENS MÓVEIS CORPÓREOS (MATERIAIS MÉDICOS) - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DO QUANTO PREVISTO PELO ART. 5o, ITEM "III.14", DA RESOLUÇÃO No 623/2013, NOS MOLDES EM QUE EXPEDIDA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE BENS MÓVEIS CORPÓREOS (MATERIAIS MÉDICOS) - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DO QUANTO PREVISTO PELO ART. 5o, ITEM "III.14", DA RESOLUÇÃO No 623/2013, NOS MOLDES EM QUE EXPEDIDA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.*